Tribunal: TCU
Processo: 007.415/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3286/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 007.415/2020-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Charles Felipe de Lima (XXX.837.583-XX); Cleidiane Rocha Magalhaes (XXX.232.963-XX); Erica Lucas Moreira (XXX.820.873-XX); Francisco Jorgiano Maciel Dantas (XXX.485.833-XX); Iracione de Souza Magalhaes (XXX.015.043-XX); Janaina de Paula Ferreira da Silva (XXX.954.408-XX); Lucas Araujo Lopes (XXX.839.853-XX); Marcilia Albuquerque Teles (XXX.409.613-XX); Maria Geane Cunha Mendonca (XXX.507.633-XX); Robert David Baden Powell Coutinho Marques (XXX.462.373-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.